Tribunal: STF
Processo: ARE 1230529
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
‘DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO. ARTIGO557, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FOLHADE SALÁRIOS. LEIS 7.787/89 E 8.212/91. REMUNERAÇÃO PAGA AEMPREGADO. EXIGIBILIDADE. FUNDAMENTO. ART. 195, I, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL (...)”. (eDOC 1, p. 324)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I; e 201 e § 4º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a contribuição social paga pelo empregador, até a edição da Emenda Constitucional 20/1998, utilizou base de cálculo diversa da prevista no artigo 195, I, da CF/88, que autorizava a incidência dessa exação exclusivamente sobre a folha de salários, a inviabilizar sua cobrança por meio das Leis 7.787/1989 e 8.212/1991, com as alterações da Lei 9.528/1997. 



    Afirma-se a cobrança irregular da contribuição sobre a folha de salários no período compreendido entre setembro de 1990 até dezembro de 1998, considerando que a Lei 7.787/1989 previu como base imponível o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores.



    Questiona-se a possibilidade de a lei ordinária cobrar a contribuição previdenciária do empregador, utilizando base de cálculo maior que aquela permitida no texto constitucional em sua redação original.



    Argumenta-se que os critérios dos artigos 3º, I, da Lei 7.787/1989; e 22, I, da Lei 8.212/1991, e posterior redação, não podem ser convalidados pela Emenda Constitucional 20/1998, pois já estavam em confronto com a redação anterior do artigo 195.



    Sustenta-se que, somente a partir da vigência da nova redação, observada a anterioridade nonagesimal, a cobrança da contribuição social sobre a folha de salários ficou regularizada, legitimando sua exigência. Aduz-se que esse ato, porém, confirmou que, no período de outubro de 1989 a dezembro de 1998, a base de cálculo da contribuição social sobre a folha de salários, fixada pelas leis ordinárias mencionadas, era inconstitucional.



    Alega-se que até dezembro de 1998, a Constituição Federal, em seu artigo 195, inciso I, atribuiu competência à União para criar contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, estabelecendo regras rígidas para a sua cobrança, sem permitir o emprego de analogia para expandir os critérios limitadores de sua hipótese de incidência.



    Afirma-se que é importante a conceituação do termo salário para fixar os limites da base de cálculo em questão, sem que haja extrapolação da competência constitucional atribuída ao ente tributante.



    Argumenta-se que não cabia à lei ordinária modificar o conceito de salário para estendê-lo, de forma a atingir situação material mais ampla do que aquela autorizada pelo texto constitucional, a fim de obter maior arrecadação. Aduz-se que a inexistência de lei válida fixando corretamente sua base de cálculo do imposto viola o princípio da legalidade, afastando a obrigação tributária do contribuinte.



    Assevera-se que o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inviabilidade da cobrança da contribuição social sobre a folha de salários paga pelo empregador até a edição da Emenda Constitucional 20/1998, nos termos das Leis 7.787/1989 e 8.212/1991, ao argumento de utilização de base de cálculo diversa da autorizada pelo artigo 195, I, da CF/88.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE-RG 565.160, Relator Ministro Marco Aurélio, firmou a tese segundo a qual “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. 



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “De maneira geral, a decisão ora recorrida foi proferida nos seguintes termos:



    A questão cinge-se à legalidade da incidência das contribuições sociais previstas no inciso I, do artigo 22, da Lei n. 8.212/91, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/98, até a superveniência da Lei n°9.876/99. Com efeito, a redação original do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal de 1988, antes da edição da Emenda Constitucional n. 20/98, dispunha que:



    (...)



    A expressão 'folha de salários" usada pelo Constituinte originário evidentemente significava aquilo que o empregador pagava ao empregado como contraprestação do trabalho. Isso evidentemente englobava tudo aquilo que a tanto servia, ou seja, tudo o que se "paga"ao trabalhador como conseqüência do serviço prestado. Pagar o serviço prestado é remunerá-lo, de modo que a interpretação do texto original da Constituição Federal - antes da Emenda no. 20/98 - não leva a se entender pela inconstitucionalidade do uso de "remuneração" em lugar de "salário"; a própria Constituição Federal dispunha que "os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição contribuições. A legalidade da exação, como demonstrado nos dispositivos supratranscritos, encontra amparo no texto original da Constituição Federal de 1988, uma vez que os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, já compunham o salário antes mesmo da Emenda Constitucional n° 20/98. Vê-se, portanto, que a incidência, tanto da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, quanto sobre o total da remuneração paga ou creditada ao empregado, sempre encontrou esteio no texto constitucional. A lei infraconstitucional não extrapolou a regra de competência tributária, porque a folha de salários e a remuneração, aí compreendidos os ganhos habituais decorrentes da prestação de trabalho, têm o mesmo significado previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei" (§ 4º do artigo 201, na época), de modo que não há qualquer erro em se dizer que o termo "remuneração" usado nas leis questionadas afigura-se correto porque engloba todas as parcelas devidas pelo patrão e não apenas univocamente aquilo que se chama por "salário". Assim, não há que se falar em ilegalidade da incidência das referidas contribuições sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aqualquer título, mesmo após a edição da referida Emenda, ao fundamento que a mesma não tem o condão de validar norma anterior. Não se trata, in casu, de convalidação da norma ou de concessão de efeito retroativo à Emenda, apto a legitimar a exigência de referidas”. (eDOC 1, p. 319-323 - grifo nosso)



    Nesses termos, verifica-se que o assentado pelo Tribunal de origem não divergiu do decidido no referido paradigma tendo em vista que assentou a legalidade da exação sobre os ganhos habituais antes mesmo da Emenda Constitucional 20/98. A esse propósito, transcrevo o seguinte trecho do voto do relator, Ministro Marco Aurélio:



    “A única diferença é que antes a previsão estava no §4º do art. 201 e a contribuição previdenciária somente abarcava as verbas recebidas em decorrência de relação empregatícia. Agora, a interpretação do art. 195, I deve ser feita em conjunto com o § 11 do art. 201 e a contribuição incide sobre parcelas recebidas mesmo em decorrência de relações não empregatícias. Em qualquer caso, contudo, aquilo que se configure como “ganho habitual”, seja em decorrência de relação de emprego ou não, será passível de incidência de contribuição previdenciária. Destaque-se, por fim, que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Compete tão somente a este colegiado a interpretação dos dispositivos constitucionais em relação ao tema, de modo que deles só é possível extrair a necessidade de pagamento com habitualidade e em decorrência da atividade laboral, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador e consequente interpretação do conceito de “folha de salários”. Diante disso, seja antes ou depois da EC nº 20/98, não há qualquer incompatibilidade do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91 com a Constituição Federal, eis que as parcelas ali mencionadas se limitam às pagas com habitualidade, em retribuição à atividade laboral.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente